Tribunal: TJMT
Processo: 1003523-36.2022.8.11.0006
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1003523-36.2022.8.11.0006
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SUELY DELUQUE MARTINS - CPF: 491.978.601-82 (APELADO), AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE - CPF: 016.896.611-51 (ADVOGADO), FAYROUZ MAHALA ARFOX - CPF: 012.982.471-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. ACORDO HOMOLOGADO. PAGAMENTO PARCELADO. SUSPENSÃO DO PROCESSO. ARTIGO 922 DO CPC. JURISPRUDÊNCIA CONSOLIDADA DO STJ. PROVIMENTO.

I.

Caso em exame:

1.
Execução de título extrajudicial em que as partes celebraram acordo para pagamento parcelado em 48 meses, homologado com extinção do processo. Recurso do exequente postulando a suspensão do processo até o cumprimento integral do acordo.

II. Questão em discussão:

1) Aplicabilidade do artigo 922 do CPC aos acordos com pagamento parcelado em execução;

2) Distinção entre suspensão processual e extinção com arquivamento provisório; 3) Preservação do interesse de agir do exequente durante o cumprimento do acordo.

III. Razões de decidir:

O artigo 922 do CPC determina a suspensão da execução quando as partes convencionam prazo para cumprimento voluntário da obrigação. A suspensão preserva a efetividade da execução e permite retomada imediata em caso de inadimplemento, diferentemente da extinção com arquivamento.

IV. Dispositivo e tese: Provimento do recurso para determinar a suspensão do processo executivo até o cumprimento integral do acordo.

Tese: "Em execução de título extrajudicial com acordo homologado para pagamento parcelado, aplica-se o artigo 922 do CPC, determinando-se a suspensão do processo até o adimplemento integral, preservando-se o interesse de agir do exequente e a possibilidade de retomada imediata da execução em caso de inadimplemento".

Dispositivos relevantes citados: Art. 922, CPC; Art. 487, III, CPC; Art. 85, §11, CPC; Art. 313, §5o, CPC.

Jurisprudência relevante citada: REsp 2.165.124/DF (STJ, 3a Turma, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 30/10/2024); Súmula 297/STJ.

R E L A T Ó R I O

Recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto pelo
BANCO BRADESCO S.A.
contra sentença do Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cáceres/MT, que, nos autos de Execução de Título Extrajudicial, homologou acordo celebrado entre as partes e julgou extinto o processo com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, III, do CPC/2015, determinando o arquivamento provisório dos autos.

O banco apelante alega que a sentença violou o artigo 922 do CPC ao extinguir o processo executivo. Aduz que o
decisum
deveria ter determinado sua suspensão até o cumprimento integral do acordo parcelado de R$ 13.000,00 (treze mil reais), com entrada de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e 48 (quarenta e oito) parcelas mensais.

Requer a reforma da sentença para que seja determinada a suspensão do processo até o adimplemento total da obrigação.

Sem contrarrazões (Num. 303714897).

É o Relatório.

V O T O R E L A T O R

A questão central deste recurso reside na correta aplicação do artigo 922 do Código de Processo Civil quando as partes celebram acordo para pagamento parcelado em sede de execução de título extrajudicial.

As partes celebraram acordo para pagamento parcelado em 48 (quarenta e oito) meses, situação que se amolda perfeitamente à hipótese de suspensão prevista no artigo 922 do CPC, preservando-se o interesse do credor na manutenção do processo até o cumprimento integral da obrigação. O acordo prevê expressamente o pagamento de R$ 13.000,00 (treze mil reais) de forma parcelada, com entrada de R$ 1.300,00 (um mil e trezentos reais) e o restante em 48 (quarenta e oito) parcelas mensais, configurando típica hipótese de suspensão do processo executivo, e não de sua extinção imediata.

O art. 922 do CPC dispõe que:

Art. 922. Convindo as partes, o juiz declarará suspensa a execução durante o prazo concedido pelo exequente, para que o executado cumpra voluntariamente a obrigação.

O preceito legal determina a suspensão da execução, quando da realização de acordo entre as partes, no prazo cedido pelo exequente para cumprimento voluntário da obrigação. Pode-se dizer, então, que merece reforma a sentença recorrida, porquanto, em que pese ter homologado o acordo, extinguiu a execução, de forma a não observar a natureza de negócio jurídico que possui a transação particular.

Este e. Tribunal já decidiu que não cabe
extinção do processo, quando há remanescentes parcelas a serem quitadas conforme acordo pactuado pelas partes. Imperiosa se faz a suspensão do processo, nos termos do art. 792, parágrafo único, do CPC (TJMT
Ap 123058/2014).

A jurisprudência do c. STJ consolidou o entendimento de que na execução de sentença homologatória de acordo entre credor e devedor, se a transação abrangeu apenas o período objeto da ação de cobrança, não é possível incluir as prestações sucessivas vencidas e não pagas após a homologação, pois isso ofenderia a coisa julgada (STJ REsp 1840908/SP).

O acordo foi devidamente formalizado entre as partes, com termos claros quanto ao parcelamento da dívida. A homologação judicial do acordo constitui título executivo judicial, porém sua existência não autoriza a extinção prematura do processo quando há pagamento parcelado a ser cumprido.

O c. STJ também já assentou que, nos termos do art. 922 do CPC, realizado o acordo, a execução deve permanecer suspensa até seu cumprimento, sendo prematura sua extinção, pois caso desrespeitados os termos do ajuste o processo deve prosseguir segundo as premissas originárias (STJ REsp 1034264/DF).

Assim, de acordo com o estabelecido no parágrafo único do normativo legal supracitado, se após a suspensão do processo de execução, devido à homologação de acordo em juízo, este for descumprido, o feito retoma seu curso normal.

Diante do exposto, reformo a sentença singular. Determino a
suspensão da execução na instância de origem até o cumprimento da obrigação pactuada.

Com estas considerações, PROVEJO o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/10/2025